Tribunal: TJDFT
Processo: 0020627-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0020627-75.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), EMBARGADO: EDITE NAPUNUCENO DAS NEVES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 25298551) opostos por DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS) e DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF em face de EDITE NAPUNUCENO DAS NEVES, ante Acórdão (ID 24769468) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Reconsidero o mesmo Despacho de ID 28080019, tornando-o sem efeito, para reconhecer desde já a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelas partes DETRAN DF e DFTRANS, em ID 25298551, visto que tomaram ciência do Acórdão em 21/04/2021, mediante expedição eletrônica datada de12/04/2021, conforme consulta à aba Expediente. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021 17:45:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador